Tribunal: TJDFT
Processo: 0758263-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO. INTERDIÇÃO DE QUIOSQUE. ILEGALIDADE. MOTIVOS DETERMINANTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PAGAMENTO COMPROVADO. INTERDIÇÃO. MULTA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Cediço que a permissão de uso de área pública é ato discricionário, unilateral e precário, podendo ser concedida ou negada pela Administração, segundo critérios de oportunidade e conveniência, sem a necessidade de procedimento administrativo com ampla defesa.
2. A ocupação de área pública por quiosques e trailers para o exercício de atividade econômica está condicionada à obtenção de termo de permissão de uso e de alvará de localização e funcionamento, nos termos dos arts. 10 e 15 da Lei Distrital no 4.257/2008.
3. Conforme o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, sob o aspecto da juridicidade. Assim, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional.
4. Se a autoridade competente apresentar um motivo para a feitura do ato administrativo comprovadamente falso ou inexistente, o ato será nulo em razão da Teoria dos Motivos Determinantes. Logo, caso a Administração Pública decida motivar o ato administrativo que denegou a renovação do “Termo de Permissão de Uso” para utilização de quiosque, a validade do ato ficará sujeita a análise da existência e da adequação do motivo exposto.
5. A parte Autora logrou comprovar o pagamento das taxas relativas à ocupação e uso de área pública para funcionamento de seu quiosque. Resta claro, portanto, que adotou todas as medidas necessárias para renovação de seu Termo de Permissão de Uso, vez que o DISTRITO FEDERAL não levantou qualquer outro impeditivo para tanto. Desta feita, se afigura descabida a atuação do DF Legal na hipótese, culminando na interdição indevida do quiosque e na imposição de multa em desfavor da parte autora.
6. Apelação desprovida. Honorários majorados.